Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
ApCrim 0723623-08.2022.8.07.0003 DESPACHO Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, defiro o requerido pela douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação no ID 55078814. Intime-se a defesa do acusado FELIPE CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator